Tribunal: TJMT
Processo: 0008534-88.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008534-88.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (APELANTE), ALISSON RICHARD CUNHA DOS SANTOS - CPF: 022.353.041-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008534-88.2019.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE PENA-BASE – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO NA SENTENÇA – DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possiblidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Por não se confundir com o desconto de pena previsto no art. 66 da LEP, nada impede que o Juízo da Execução Penal considere o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008534-88.2019.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderson da Silva Fernandes, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um)

ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e

ao pagamento de

10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155,
caput
, do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que: 1) o recrudescimento da pena-base foi desproporcional e carece de fundamentação concreta; 2) por não interferir na delimitação do regime, a detração deve ser reservada ao juízo da execução penal (sic) (Id. 31280470).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 31280473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 36433994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020